Tribunal: TJSP
Processo: 2078777-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, embora ausentes os requisitos da custódia cautelar – Ademais, o paciente encontra-se exposto ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os termos da Recomendação 62/2020 do CNJ – ADMISSIBILIDADE – A segregação cautelar só

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, embora ausentes os requisitos da custódia cautelar – Ademais, o paciente encontra-se exposto ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os termos da Recomendação 62/2020 do CNJ – ADMISSIBILIDADE – A segregação cautelar só se justifica caso demonstrada sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP. No caso em testilha mostra-se adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.
Convalidada a liminar, ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078777-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GUILHERME HENRIQUE SILVA
DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
impetrada, para convalidar a liminar deferida e substituir a prisão preventiva do
paciente por medidas cautelares alternativas ao cárcere, consistentes no
comparecimento ao Juízo sempre que determinado; não se ausentar da comarca sem
autorização judicial; e recolher-se sem eu domicílio no período noturno e nos dias em
que não estiver trabalhando ou quando não estiver procurando emprego nos dias
úteis, conforme disposto no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, sob pena de
imediata revogação do benefício. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078777-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.795
2
Habeas Corpus no 2078777-67.2020.8.26.0000 – Comarca de Barretos
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Guilherme Henrique Silva do Carmo
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.795
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas Insurgência
contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante
decisão carente de fundamentação concreta, embora ausentes os
requisitos da custódia cautelar Ademais, o paciente encontra-se
exposto ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os
termos da Recomendação 62/2020 do CNJ ADMISSIBILIDADE
A segregação cautelar só se justifica caso demonstrada sua real
imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP.
No caso em testilha mostra-se adequada e suficiente a substituição
da prisão cautelar por medidas cautelares alternativas, previstas no
art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.
Convalidada a liminar, ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública
em favor de Guilherme Henrique Silva do Carmo, com pedido liminar,
apontando o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Barretos como autoridade coatora, nos autos da ação penal no
1500315-34.2020.8.26.0557.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 26
de abril de 2020, pelo suposto crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, com apreensão de 48 pedras de crack, pesando 8,45 gramas,
restando sua prisão convertida em preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078777-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.795
3
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
teve sua prisão convertida em preventiva por decisão carente de
fundamentação concreta, que também negou o pleito de prisão domiciliar
formulado com base no constante na Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, sem justificar por que as medidas cautelares não foram
aplicadas ao caso.
Sustenta que é primário, de bons antecedentes, sendo no caso de
eventual condenação, provavelmente fará jus à redução de pena do artigo 33,
§ 4o, da Lei 11.343/2006 e, por consequência, lhe será fixado regime inicial
aberto ou pena restritiva de direitos, de modo que sua custódia provisória
apresenta-se desproporcional.
Aduz que em liberdade o paciente não demonstrou preocupação
em relação ao coronavírus, de modo que utilizou de medidas preventivas e
pode estar contaminado, podendo disseminar o vírus a outros presos, caso
mantido em cárcere, em razão das condições das unidades prisionais
brasileiras.
Requer concessão da ordem para que seja concedida a liberdade
provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor,
ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (fls.
01/13).
O pedido liminar foi deferido em 28/04/2020, para conceder a
liberdade provisória ao paciente, mediante medidas cautelares previstas no
artigo 319 do CPP, consistentes no comparecimento ao Juízo sempre que
determinado; não se ausentar da comarca sem autorização judicial; e recolher-
se em seu domicílio no período noturno e nos dias em que não estiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078777-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.795
4
trabalhando ou quando não estiver procurando emprego nos dias úteis, sob
pena de imediata revogação do benefício, determinando-se a expedição de
alvará de soltura em seu favor (fls. 76/77).
Dispensadas informações da autoridade judiciária apontada como
coatora, a Douta Procuradoria Geral de Justiça pronunciou-se pela denegação
da ordem (fls. 85/89).
Este, em síntese, é o relatório.
Depreende-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante
aos 26/04/2020, pela suposta prática de tráfico ilícito de drogas.
Por decisão de mesma data, foi convertida a prisão em flagrante
em preventiva (fls. 59/61).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça,
em consulta ao andamento da persecução penal de origem, verifica-se que o
alvará de soltura expedido foi cumprido em 28/04/2020, sem impedimento.
A liminar deve ser convalidada.
Com efeito, a prisão preventiva, medida de absoluta exceção,
exige se façam presentes elementos mais seguros, que não estão presentes no
caso em exame.
De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, se, em
caso de prisão cautelar não se evidenciarem os elementos que autorizam a
manutenção prisão preventiva, será concedida liberdade provisória.
Além do mais, não se justifica a manutenção da medida extrema,
embora, em tese, tenha praticado crime grave, vez que ostenta condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078777-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.795
5
pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade
criminosa, levando à presunção de que em liberdade dificultará a busca da
verdade real ou a correta aplicação da lei penal.
Conforme Certidão Estadual de Distribuições Criminais,
expedida em 26/04/2020 (fls. 43), não se verifica registro de distribuições de
outras ações criminais anteriores a 25/04/2020 em nome do paciente.
Nessa esteira, ressalta-se a ausência de notícia de que o paciente
integre organização criminosa e, além disso, a pequena quantidade da droga
apreendida (8,45 gramas de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão e
auto de constatação preliminar às fls. 22 e 36, respectivamente) não é
suficientemente relevante a ponto de justificar a prisão por si só, sendo
possível presumir que, em caso de eventual condenação, faça jus à causa de
diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e, por conseguinte,
não se justifica permaneça custodiado cautelarmente.
A jurisprudência pátria, segundo precedente do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que o receio de nova prática delitiva,
não constitui fundamento para a medida constritiva de liberdade porque “a
prisão preventiva assumiria natureza de medida necessária e automática em
quase todos os processos criminais em que o acusado apresentasse
condenação prévia, o que, por óbvio, não atende à necessidade cautelar da
prisão processual” (Habeas Corpus n.o 100.395/SP, Rel. Min. Cezar Peluso,
j. 21/08/2009).
“A gravidade genérica do delito e a conjectura de que o réu
voltará a delinquir não constituem fundamentação idônea a autorizar a
prisão cautelar se desvinculadas de qualquer elemento concreto dos autos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078777-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.795
6
(STJ, RHC no 24.121/MG, Rel. Min. Jane Silva, 6a Turma, j. 14/10/2008).
Outrossim, a regra constitucional é que os indivíduos fiquem em
liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em
julgado. Para que esse direito individual seja afastado é imperioso que exista
um quadro fático a demonstrar que a custódia cautelar do indivíduo é
necessária, imprescindível, inadiável, ainda que tenha sido preso em
flagrante.
Aliás, conforme já decidido:
“A prisão preventiva somente deve ser decretada diante da
existência dos pressupostos legais e, por destinar-se a assegurar os interesses
sociais de segurança, jamais deve basear-se em meras suposições, cumprindo
apontar fatos concretos, vinculados à atuação do acusado que comprovem
atitudes contrárias ao interesse da instrução criminal, o que não ocorre na
espécie” (TJSP, HC 377.455.3/2, 4a Câmara Criminal, Rel. Passos de
Freitas).
Outrossim, não obstante a gravidade do delito, não se justifica a
manutenção do paciente no cárcere fundada na argumentação de que o crime
é considerado grave, equiparado a hediondo ou inafiançável.
Nesse sentido:
“Liberdade provisória. Concessão a preso em flagrante por
tráfico de entorpecente. Admissibilidade. Hipótese em que não ocorrem os
pressupostos da prisão preventiva. Decisão mantida. Inteligência dos artigos
310, § único, 311 e 312 do CPP e 12 da Lei 6.368/76. Sempre que
incorrerem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva o juiz pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078777-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.795
7
conceder liberdade provisória ao indiciado preso em flagrante por crime de
tóxico inafiançável.” (RT 573/366).
Na mesma perspectiva é o entendimento do STJ:
“A gravidade do delito, bem como a sua classificação como
assemelhado aos crimes hediondos, dissociada de elementos concretos, não
constituem fundamentos idôneos para obstar a concessão de liberdade
provisória, sendo indispensável a demonstração de ao menos um dos
pressupostos autorizadores da prisão preventiva, além da prova da
materialidade e dos indícios de autoria, nos termos do artigo 312 do CPP,
tendo em vista que o referido dispositivo legal não admite conjecturas.”
(Habeas Corpus n.o 67.628, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j.
12/12/06).
É cediço que a questão da cautelaridade do processo penal sofreu
significativas modificações com o advento da Lei 12.403/2011, por meio da
qual o legislador ordinário disponibilizou alternativas à segregação cautelar
como formas de se garantir a instrução processual, a aplicação da lei penal, e
de se evitar a reiteração de práticas delitivas.
A propósito:
“PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA
DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. COAÇÃO ILEGAL EM
PARTE DEMONSTRADA. 1. A prisão preventiva somente será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e
quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que
cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do artigo 282,
§ 6o, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese em apreço, as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078777-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.795
8
cautelares elencadas no artigo 319 da Lei Penal Adjetiva se mostram
suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 3.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando-
se a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva decretada
em desfavor da paciente pelas medidas alternativas previstas no artigo 319,
incisos I e V, do Código de Processo Penal, devendo o magistrado de
primeiro grau ficar responsável pela fiscalização do cumprimento das
aludidas medidas.” (STJ, HC n. 255.834/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe 15/9/2014).
No intuito de dar efetividade ao princípio da proporcionalidade,
o referido diploma legal estabeleceu como requisitos para a decretação das
medidas cautelares, além da demonstração da sua necessidade, a mensuração
de sua adequação diante da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e
das condições pessoais do acusado, nos termos do artigo 282, incisos I e II,
do Código Processual Penal.
Assim, atendendo os termos constantes na Lei no 12.403/2011, e
tendo em vista as circunstâncias que cercam o delito imputado ao paciente,
vislumbro como solução prudente a imposição de medidas cautelares diversas
da prisão, consistentes no comparecimento ao Juízo sempre que
determinado; não se ausentar da comarca sem autorização judicial; e recolher-
se em seu domicílio no período noturno e nos dias em que não estiver
trabalhando ou quando não estiver procurando emprego nos dias úteis, sob
pena de imediata revogação do benefício.
Posto isto, concede-se a ordem ora impetrada, para convalidar a
liminar deferida e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas
cautelares alternativas ao cárcere, consistentes no comparecimento ao Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078777-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.795
9
sempre que determinado; não se ausentar da comarca sem autorização
judicial; e recolher-se sem eu domicílio no período noturno e nos dias em que
não estiver trabalhando ou quando não estiver procurando emprego nos dias
úteis, conforme disposto no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, sob pena de
imediata revogação do benefício.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR